Tribunal: TJPA
Processo: 0806487-88.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10560 - Quebra de Sigilo Bancário
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806487-88.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ALBERTO BELTRAME

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM FACE DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFERIMENTO DE TUTELA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. PEDIDO DE REFORMA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRAPETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ATENDIMENTO DE PEDIDO EXPRESSO NA AÇÃO. QUESTIONAMENTO DE DESNECESSIDADE DE QUEBRA DE SIGILO. INVIÁVEL. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA MEDIDA. PEDIDO DE TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO EVIDENCIADA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL PARA TRÂMITE PROCESSUAL EM REGIME ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- Em razão do julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento torna-se prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos.

Não há ocorrência de decisão
extrapetita
, tendo em mira a existência de pedido expresso de quebra de sigilo, atendido pelo magistrado, não sendo crível que a ponderação do magistrado quanto a possibilidade de produção de provas implique em julgamento fora do pedido, pois a quebra de sigilo, de fato, poderá repercutir em inúmeros desdobramentos no curso processual.

Havendo justa causa para a implementação de medida gravosa de quebra de sigilo bancário e fiscal, mediante lastro de prova mínima sobre a ocorrência de ilegalidade no processo licitatório impugnado na ação civil pública, implica na manutenção da medida guerreada.

Não prospera pedido de tramitação da ação em segredo de justiça, de vez que é excepcional o trâmite processual sob essa modalidade, não se observando que a ação civil pública esteja dentro das hipóteses excepcionais a justificar a tramitação em regime especial de publicidade.

Possibilidade legal. Lei Complementar Federal nº 105/2001. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela urgência a teor do artigo 300 do CPC/15, mostra-se escorreita a decisão de primeiro grau que a deferiu.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão por videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia 21 de setembro de 2020.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0806487-88.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM (1.ª VARA DA FAZENDA)

AGRAVANTE: ALBERTO BELTRAME (SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

ADVOGADO: DANILO VICTOR DA SILVA BEZERRRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: DANIEL HENRIQUE QUEIROZ DE AZEVEDO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:MÁRIO NONATO FALANGOLA

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
ALBERTO BELTRAME
, objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos de Ação de Improbidade Administrativa (processo nº 0836036-16.2020.8.14.0301), movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Na ação de origem, informa que o agravado manejou Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa em desfavor do Recorrente e outros réus, sob a alegação de fraude no processo de dispensa de licitação nº 2020/244009 e, em razão disso, requereu o afastamento do Recorrente do Cargo de Secretário de Estado de Saúde; a indisponibilidade de bens do Agravante e dos demais réus e a quebra de seu sigilo fiscal e bancário.

O agravante expõe sobre as dificuldades dos gestores públicos na época da pandemia, indicando o disposto no art. 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Refere sobre a ausência de participação do agravante no processo de contratação e pagamento, indicando que as assinaturas constantes no processo investigado foram digitalizadas e sobrepostas em documentos do processo, salientando que não foi responsável pelas assinaturas no referido processo de Dispensa de Licitação, também não foi responsável pelo pagamento dos referidos valores, na medida em que se observa no Ofício SESPA Nº44/2020-SAGA/SESPA em anexo que esta ordem de pagamento (do valor de R$ 1.710.000,00) para este processo de Dispensa não partiu do Recorrente.

Informa, ainda, que diversos servidores aos quais o Ministério Público imputa participação ativa no alegado ilícito já foram exonerados.

O agravante alega que a decisão agravada carece de fundamentação robusta sobre o deferimento dos itens 2.2 e 2.3. à prova pericial, sob argumento de que o magistrado analisou além do que fora pedido, indicando a limitação de atuação do Poder Judiciário, apontando que houve violação ao princípio da congruência, sendo a decisão
extrapetita
e, ainda, a ausência de plausibilidade da ação, sob enfoque de violação ao direito subjetivo do autor a partir de premissas equivocadas e, por esse motivo, deve ser anulada a decisão.

Assevera a desnecessidade de quebra de sigilo bancário e fiscal, argumentando que foi utilizada a tipologia mais grave do art. 9.º (enriquecimento ilícito), o que entende não ser o caso dos autos, ressaltando que o sigilo bancário e fiscal são legalmente protegidos e sua quebra somente é admitida em situações excepcionais.

Aponta que o Ministério Público imputou ao agravante e aos demais réus acusações previstas no art. 10 e 11 da LIA, dano ao erário e descumprimento dos princípios constitucionais, questionando a razão de decretação de quebra dos sigilos.

Enfatiza que o Ministério Público não demonstra a necessidade de quebra do sigilo bancário e fiscal dos réus da ACP e qual seria a necessidade da medida para a instrução probatória, limitando-se a insinuação de supostas condutas que não apresentam a menor relação com o curso processual, o que, no modo de ver do agravante, demonstra desproporcionalidade da medida.

Em paralelo, argumenta que a decisão agravada de deferimento de quebra de sigilo bancário foi fundamentada, tão somente, em razão da necessidade de suposta realização de perícia no curso do processo, não estipulando quando e em que momento será realizada, indicando ser medida desconexa com o que foi solicitado, pugnando pela reforma da decisão de 1.º grau.

Assertoa a necessidade de concessão de efeito suspensivo, sob justificativa de que a constrição patrimonial é excessiva e infundada, ocasionando dano de difícil reparação ao agravante, pleiteando a a sustação de sua eficácia e, em caráter subsidiário, pede o deferimento para que o acesso aos dados do agravante seja exclusivo ao Ministério Público e ao Juízo no âmbito da ACP, vedando acesso de terceiros e outras partes e que a quebra de sigilo tenha como marco temporal inicial o dia 04/02/2020, data em que houve a declaração de emergência de importância nacional da pandemia.

Assim requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão que deferiu quebra de sigilo fiscal e bancário contra o agravante até ulterior prolatação de sentença pelo juízo.

E, em caráter, subsidiário, pede a concessão do efeito suspensivo para que determine a limitação do acesso aos dados do Recorrente exclusivamente ao RMP e ao Juízo no âmbito da ACP e que a Quebra de Sigilo tenha como marco temporal inicial o dia 04.02.2020 - data em que houve Declaração de Emergência de Importância Nacional da Pandemia do Novo Coronavírus-COVID19, e que os dados violados do Recorrente fiquem restritos de acesso apenas ao Juízo a que e o MPPA nos autos, proibindo-se o acesso de terceiros estranhos ao feito, bem como que seja determinado que o trâmite do processo em primeiro grau se dê sob o regime de sigilo processual.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Os autos foram distribuídos, inicialmente, ao Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves Moura, o qual determinou a redistribuição do feito em razão da existência de prevenção deste relator, decorrente de interposição do agravo de instrumento n.º 0806447- 09.2020.8.14.0000 que combate a mesma decisão interlocutória.

Em decisão interlocutória indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 3282491).

O Ministério Público de 1.º grau apresentou contrarrazões aduzindo sobre a responsabilidade do agravante que, no contexto de pandemia, ilegalidades múltiplas foram cometidas, inclusive, com base na escolha de “empresa de fachada”, que nem poderia fornecer o produto pretendido, situação que entende que não poderia ser confundida ou tratada como algo decorrente das dificuldades do administrador, indicadas no art. 22 da LINDB, tal como argumentou a defesa.

A respeito da alegação do agravante de que não participou da realização do processo licitatório impugnado, o Ministério Público refere que essa assertiva foi afastada com base em provas novas juntadas na cão principal e no agravo de instrumento interposto pelo
Parquet.

Afiança a possibilidade jurídica de quebra de sigilo bancário e fiscal, argumentando que não existe nenhum óbice a concessão de liminar que vise quebra de sigilo fiscal e bancário, contra pessoa acusada de ter praticado ato de improbidade, o qual tenha gerado prejuízo ao erário, tal como como foi o presente caso.

Aponta inexistência de julgamento extrapetita, sob enfoque de que a quebra de sigilo bancário e fiscal não implicou em qualquer deferimento de pedido de perícia, até porque inexistente, salientando que a referência a perícia foi apenas decorrente do caminho lógico das provas porventura obtidas com as medidas, o que poderá ser feito por requisições do próprio Ministério Público ou até mesmo por meio dos instrumentos de análise da própria Instituição Ministerial.

Pontua a ausência de justificativa para tramitação sigilosa do processo, tendo em vista a regra geral de publicidade dos atos processuais, complementando que nas ações de improbidade administrativa é patente o interesse social, o qual exige a publicidade, a fim de que se possa dar o direito ao povo de conhecer a fundo as atitudes de seus representantes políticos.

Assim, pugna pela manutenção da decisão de indeferimento de efeito suspensivo.

Por seu turno, o Procurador de Justiça Mário Nonato Falangola ratifica as contrarrazões apresentadas, na forma do art. 4.º da Recomendação n.º 34 do CNMP.

É o sucinto relatório
.
À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento de sessão virtual.

Belém (PA), 27 de julho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Inicialmente, consigno que o agravante interpôs agravo interno (ID 3386360) em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao presente recurso.

Desse modo, havendo, basicamente, a mesma argumentação arguida no presente Agravo de Instrumento e, considerando que o referido recurso já se encontra apto a julgamento no próprio mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando as razões recursais, detidamente ao que restou fundamentado na decisão agravada, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram capazes de desconstituir a decisão de 1.º grau que deferiu pedido liminar alusivo a quebra de sigilo fiscal e bancário do agravante.

Observa-se que a decisão agravada não se ressente fundamentação, pois restou consignado pelo magistrado o deferimento do requerimento do Ministério Público de quebra de sigilo bancário e fiscal com vistas a possibilitar ampla produção de provas, sobretudo, no caso, de provas de natureza pericial.

Presente essa moldura, não se vislumbra a ocorrência de decisão
extrapetita
, tendo em mira há pedido expresso de quebra de sigilo e este foi atendido pelo magistrado, não sendo crível que a ponderação do magistrado quanto a possibilidade de produção de provas implique em julgamento fora do pedido, pois a quebra de sigilo, de fato, poderá repercutir em inúmeros desdobramentos no curso processual.

É curial assinalar que a decisão
extrapetita
é aquela proferida fora dos pedidos ou autor, ou seja, que concede algo além do rol postulado, o que é vedado ao magistrado, não se observando da medida guerreada essa ocorrência, de vez que houve efetivamente o pedido de quebra de sigilo e este foi deferido, não se estabelecendo em qualquer ordem judicial a referência de possibilidade de produção de provas com a medida deferida, pois após o acesso às informações requisitadas pelo Ministério Público que será ou não implementada eventual produção de provas, havendo, portanto, congruência entre o pedido do autor e a decisão de deferimento.

A respeito do questionamento quanto à desnecessidade de quebra de sigilo bancário e fiscal, sob argumento de situação excepcional e questionando as razões da decretação porque foi utilizada a tipologia mais grave do art. 9.º da LIA e o Ministério Público imputou acusações previstas no art. 10 e 11 da mesma lei, tenho que não merece prosperar esse inconformismo, de vez que a justa causa para a implementação dessa medida gravosa encontra-se nos autos diante de lastro de prova mínima sobre a ocorrência de ilegalidade no processo licitatório impugnado na ação civil pública, não se vislumbrando que a medida judicial merece ser reformada nesse momento processual.

É importante frisar que não há direitos absolutos no ordenamento jurídico e, por conta disso, todo o direito fundamental comporta restrição que pode ser estabelecida pela própria CRFB/88, de forma direta, ou, de forma indireta, como se dessume da Lei Complementar Federal n.º 105/2001, art.1., §4.º, VI, a qual regulou o acesso das autoridades e fiscais tributários a dados protegidos por sigilo bancário e fiscal - direitos fundamentais derivados das garantias constitucionais da inviolabilidade da vida privada e da intimidade.

Nesse sentido, descreve o art. 1.º da citada lei complementar:

Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados.

§ 4
o
A quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e especialmente nos seguintes crimes:

VI – contra a Administração Pública;

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATOS INVESTIGATÓRIOS PRATICADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INQUÉRITO CIVIL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA. OPERAÇÕES DE CRÉDITO FIRMADAS POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E COMERCIAL. INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.

1. O Ministério Público, no exercício do poder-dever de investigação, ostenta legitimidade para requerer ao Poder Judiciário informações necessárias à promoção de Inquérito Civil e de Ação Civil Pública, a teor do que dispõem os art. 129, incisos VI, VIII, da Constituição Federal; e art. 8º, incisos II e IV, e § 2º, da Lei Complementar nº 75/1993. Precedentes do STJ: HC 47.757/PA, 5ª Turma, DJ 12/12/2005 ; RMS 15.552/SP, 5ª Turma, DJ 19/12/2003; RMS 12131/RR, 1ª Turma, DJ de 10/09/2001; MC 5512/RS, 5ª Turma, DJ de 28/04/2003; RMS 8716/GO, 1ª Turma, DJ 25/05/1998; RMS 7423/SP, 1ª Turma, DJ de 03/11/1997.

2
. Ademais, a quebra de sigilo bancário é admitida, excepcionalmente, nas hipóteses em que se denotem a existência de interesse público superior, posto proteção não consubstanciadora de direito absoluto a sobrepor-se ao interesse coletivo.

3. O art. 38 da Lei 4.595/64 (Lei do Sistema Financeiro Nacional) previa a quebra de sigilo bancário e fiscal, sendo certo que, com o advento da Lei Complementar 105, de 10/01/2001, culminou por ampliar as hipóteses de exceção do sigilo (§§ 3º e 4º do art. 1º), permitindo o Poder Legislativo e a CPI obterem informações das instituições financeiras, sem a interferência do Poder Judiciário, revelando inequívoca intenção do legislador em tornar a quebra do sigilo bancário instrumento eficiente e necessário nas investigações patrimoniais e financeiras tendentes à apuração da autoria dos atos relacionados com a prática contra o erário de condutas ilícitas, como soem ser a improbidade administrativa, o enriquecimento ilícito e os ilícitos fiscais. Precedentes jurisprudenciais do STF: RE nº 219780/PE, Relator Ministro CARLOS VELLOSO, DJ de 10.09.1999 e do STJ: REsp 943.304/SP, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18/06/2008; RMS 15364/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJ de 10.10.2005; RHC 17353/SP, Relator Ministro Félix Fischer, DJ de 29.08.2005; RMS 18445/PE, Relator Ministro Castro Filho, DJ de 23.05.2005; MC 2981/PE, desta relatoria, DJ de 28.02.2005.

4. Deveras, o sigilo bancário não tem conteúdo absoluto, devendo ceder ao princípio da moralidade pública e privada, este sim, com força de natureza absoluta. A regra do sigilo bancário deve ceder todas as vezes que as transações bancárias são denotadoras de ilicitude, porquanto não pode o cidadão, sob o alegado manto de garantias fundamentais, cometer ilícitos. O sigilo bancário é garantido pela Constituição Federal como direito fundamental para guardar a intimidade das pessoas desde que não sirva para encobrir ilícitos.

5. In casu, revela-se descabida a insurreição do Banco do Brasil contra a decisão judicial que determinou a apresentação de documentos, relativos à auditoria realizada nas operações de crédito firmadas entre a instituição bancária in foco e empresas correntistas, necessários à instrução de procedimento investigatório (Inquérito Civil) engendrado pelo Ministério Público Federal, notadamente porque o direito à intimidade, que é espécie de direito à privacidade, não consubstancia direito absoluto a sobrepor-se ao interesse coletivo, à luz do princípio da proporcionalidade.

6. Recurso Especial desprovido, garantindo-se o respeito ao sigilo bancário no âmbito do processo sub judice.

(REsp 1060976/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 04/12/2009)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO JUDICIAL FUNDADA EM INDÍCIO DE ATO ÍMPROBO. LC 105/2001, ART. 1º, § 4º. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 07/STJ.

I - É possível a determinação por decisão judicial da quebra do sigilo bancário quando há fundado indício de ato ilícito, principalmente de ato de improbidade, nos moldes da Lei Complementar 105/2001, art. 1º, § 4º. Precedentes: RMS nº 32.065/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/03/2011; REsp nº 1.060.976/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/12/2009; REsp nº 996.983/PE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/09/2010.

II - In casu, a Corte de origem entendeu, com base no contexto dos fatos e nas provas apresentadas, haver fundado indício de ato ímprobo praticado pelo agravante a corroborar o pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal. Inviável chegar a conclusão contrária sem análise do arcabouço probatório. Súmula 07/STJ.

III - Agravo regimental improvido.

(AgRg no Ag 1423453/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 11/06/2012)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE AFRONTA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DESCABIMENTO DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTES DO STF. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 12/09/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisão que inadmitira o Recurso Especial, publicada na vigência do CPC/73.

II. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa movida pelo recorrido contra a ora agravante, indeferiu o pedido cautelar de indisponibilidade de bens e de quebra do sigilo bancário e fiscal dos réus. O Tribunal de origem deu provimento ao Agravo de Instrumento, a fim de decretar a indisponibilidade de bens dos réus, no limite de R$ 1.741.345,54 (um milhão, setecentos e quarenta e um mil, trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), assim como a quebra de seu sigilo bancário e fiscal.

III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto à impossibilidade de exame de ofensa a dispositivos constitucionais, em sede de Recurso Especial, e de indicação de julgado do Supremo Tribunal Federal, no âmbito de Recurso Extraordinário, como paradigma, para demonstração do dissídio jurisprudencial -, não prospera o inconformismo, quanto aos pontos, em face da Súmula 182 desta Corte.

IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo - no sentido de que, "é inquestionável que o objeto do convênio previa a construção do ginásio, houve majoração de valores do convênio original por aditivo e todos os valores foram pagos, inclusive tendo ocorrido, por parte da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, o pagamento de valores maiores que aquele firmado no convênio", que "a plausibilidade do direito, no caso, um possível ato de improbidade, restou evidenciada, diante dos indícios constantes dos autos", e que "para que possa ser apurada a real existência do ato ímprobo e possível dano ao erário, a medida de quebra dos sigilos bancário e fiscal é, portanto, recomendada, pois diante da probabilidade, referida medida tem por escopo apurar a real ocorrência da improbidade e do dano alegados na inicial" - não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. V. Consoante a jurisprudência do STJ, "a existência de indícios de improbidade administrativa constatados pelas instâncias ordinárias na espécie torna possível a decretação da quebra de sigilo bancário. Diante desse contexto, para o enfrentamento da controvérsia seria necessário o reexame de provas, que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

Precedentes" (STJ, AgRg no AREsp 354.881/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/11/2013).

VI. Agravo interno parcialmente conhecido e improvido.

(AgInt no AREsp 823.848/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE, EM RAZÃO DE INÚMEROS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS E QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. MEDIDAS CAUTELARES MANTIDAS PARA GARANTIR O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM CASO DE LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- A pretensão recursal da parte agravante insurge em razão da decisão proferida pelo Juízo a quo, que deferiu medida liminar e determinou a indisponibilidade de seus bens, bem como a quebra de sigilo bancário e fiscal, em razão das supostas irregularidades arguidas pelo Órgão Ministerial.
II- O fato de deferir medida liminar para determinar o bloqueio de bens e valores dos réus do processo, além de deferir a quebra do sigilo bancário, não macula preceitos constitucionais e nem contraria previsão da Lei de Improbidade, posto que o ordenamento pátrio aceita que se conceda, inicialmente e sem oitiva da parte contrária, medidas restritivas de direito, sobretudo nos procedimentos regulados pela lei suso mencionada, visto que neste tipo de procedimento, o periculum in mora milita em favor da sociedade.
III- A hipótese visa assegurar o integral ressarcimento de eventual dano ou acréscimo patrimonial resultante do eventual enriquecimento ilícito em face dos sérios indícios existentes na referida ação civil pública, recomendando-se, nos termos do artigo 7º da Lei n. 8.429/92, a aplicação em caso excepcional, como na espécie, das medidas cautelares incidentais. IV- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão a quo mantida. Unânime.

(2019.03173133-94, 206.975, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-22, Publicado em 2019-08-06)

Diante desse quadro, encontra-se pertinente, nessa fase processual, a medida restritiva aplicada pelo magistrado.

No que tange ao questionamento da decisão agravada sobre a não estipulação de momento será realizada a quebra de sigilo bancário e fiscal, entendo que esse argumento não merece prosperar, pois os atos sucessivos praticados pelo magistrado com vistas ao cumprimento da medida judicial serão naturalmente realizados por impulso processual.

Quanto ao pedido subsidiário de concessão de efeito suspensivo para limitação do acesso aos dados do Recorrente exclusivamente ao RMP e ao Juízo no âmbito da ACP e que a Quebra de Sigilo tenha como marco temporal inicial o dia 04.02.2020 e que os dados violados do Recorrente fiquem restritos de acesso apenas ao Juízo a que e o MPPA nos autos, proibindo-se o acesso de terceiros estranhos ao feito, bem como que seja determinado que o trâmite do processo em primeiro grau se dê sob o regime de sigilo processual, entendo que não merece prosperar esses pleitos. Explico.

É curial assinalar que é excepcional o trâmite processual sob segredo de justiça, cujo acesso aos autos é restrito às partes e aos procuradores, notadamente quando o interesse público exigir ou quando a matéria de fundo estiver relacionada ao direito de família.

Nessa perspectiva, não se observa que a ação civil pública esteja dentro das hipóteses excepcionais, motivo pelo qual não justifica a tramitação em regime especial de publicidade.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE TRAMITAÇÃO SIGILOSA. INDEFERIMENTO. SUPOSTA ILETIGIMIDADE ATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. Não vislumbro a ocorrência de quaisquer das hipóteses que autorizem o deferimento do pedido, na medida em que a ação não diz respeito a direito de família nem configura interesse público a ensejar a tramitação sigilosa do feito.
2. O caso em análise não está enquadrado nas exceções previstas na lei processual, não havendo razão para excluir a publicidade dos atos processuais, consoante dispõe a Constituição da República em seu art. 5º, inciso LX. 3. No que se refere à suposta ilegitimidade ativa da Sociedade Civil Colégio Moderno, em razão da adoção da Teoria da Asserção, não vislumbro motivo relevante para atribuir efeito translativo ao presente recurso visto que as partes possuem relação jurídica entre si e interesses comuns. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(2012.03445238-86, 111.879, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2012-09-06, Publicado em 2012-09-13)

Portanto, mostrando-se presentes, os requisitos necessários à liminar deferida na ação civil pública, pelo que deve a medida permanecer incólume.

Pelas razões ao norte explicitadas,
conheço do presente Agravo de Instrumento e nego provimento, mantendo a decisão agravada
.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Belém (PA), 21 de setembro de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 21/09/2020